Tribunal: TJES
Processo: 5023309-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023309-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: MANOEL LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023309-55.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO:
MANOEL LUIZ DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. INCONSISTÊNCIAS DE DADOS DOS CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS. INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO DE UM DOS INSTRUMENTOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AVENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do contrato impugnado, condenando o Recorrente à restituição das parcelas descontadas indevidamente de benefício previdenciário da consumidora, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pelo Recorrente.

(3). No que se refere à contratação impugnada na hipótese, conforme bem observado pelo Juízo de origem, verificam-se diversas inconsistências que esmorecem a tese defensiva quanto à regularidade da contratação, tendo sido bem pontuada a fragilidade da prova da anuência do consumidor em relação à contratação por meio digital (sobretudo em se tratando de pessoa idosa, com pouca aptidão ao manejo de ferramentas pertinentes à perfeita celebração de negócios nessa modalidade), sendo imperioso destacar também, nesta oportunidade, a incompatibilidade do territorial do intermediário bancário (situado em Florianópolis/SC) em relação ao local de residência do consumidor (Vila Velha/ES).

(4). Ademais, faço notar ainda outra inconsistência das provas juntadas aos autos: há claros indícios de manipulação de um dos instrumentos contratuais (ID 7237443), em que se nota que as informações preenchidas no formulário nos campos em branco foram introduzidas após a impressão do documento original, de forma digital (veja-se que, ao aproximar a imagem, os dados inseridos não “pixelam” como o restante do documento), de modo que não é possível saber quais seriam as informações constantes do instrumento original, tudo a indicar a possibilidade de adulteração fraudulenta desse, corroborando a tese autoral de que a contratação impugnada ocorreu sem a sua anuência.

(5). Nesse sentido, considerando a ausência de comprovação da regularidade da contratação em comento (sobretudo diante das circunstâncias em contrário apontadas
in casu
), não restam dúvidas quanto ao acerto da r. sentença, que reconheceu a nulidade do contrato e determinou a devolução do montante descontado pelo Recorrente em desfavor do Recorrido.

(6). Por fim, entendo também devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (cobranças indevidas relativas à empréstimo consignado não anuído pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)